Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-85.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO. FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO. NÃO GOZADAS. ÔNUS DO AUTOR QUANTO A FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO FORMULADO FORA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença que declarou a prescrição da pretensão deduzida nos autos.
Propósito recursal é a reforma da sentença sob o argumento de que o direito não se encontra prescrito e procedência dos pedidos iniciais.
Ausência de comprovação de fato constitutivo do direito do autor, quanto ao requerimento administrativo de 2010.
Há necessidade de comprovar que o pedido de conversão de férias solicitadas administrativamente em 2010 são as mesmas discutidas nestes autos. Juntada de extrato de processo administrativo que não possui o condão de corroborar as alegações.
Processo administrativo que tramitou sob o protocolo de requerimento realizado em 2015.
A aposentadoria foi em outubro/2009, requerimento administrativo datado de maio/2015 e ação distribuída em maio/2018.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para pleitear o recebimento de verbas rescisórias flui a partir do ato de aposentadoria, incluindo, as férias não usufruídas na atividade, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado.
Requerimento administrativo e ajuizamento da ação posterior ao prazo de 5 (cinco) anos. Prescrição configurada.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[LENIELCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 208.377.471-04 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020